Tribunal: TJDFT
Processo: 0710766-44.2024.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONVERSÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DOCUMENTO ELETRÔNICO. REQUISITOS DA LEI No 10.931/2024. IDENTIFICAÇÃO INEQUÍVOCA DO SIGNATÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Execução originada de conversão de ação de busca e apreensão.
2. Decisão anterior – A sentença indeferiu a inicial e julgou extinta a execução, sem resolução do mérito, art. 330, inc. IV c/c art. 485, inc. I e art. 771, parágrafo único, todos do CPC, visto que a apelante-exequente não apresentou a emenda determinada.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se o contrato eletrônico que instrui a execução é título executivo extrajudicial que se enquadra no art. 784 do CPC ou na Lei no 10.931/2004.
III – Razões de decidir
4. O art. 29, inc. VI, §5o da Lei no 10.931/2004 prevê que a cédula de crédito bancário pode ser assinada de forma eletrônica, desde que garantida a identificação inequívoca de seu signatário.
5. O documento que instrui a execução de título extrajudicial está assinado eletronicamente, porém, sem a utilização de processo de certificação pela ICP-Brasil ou de outra forma de comprovação de autoria e autenticidade, como a utilização de biometria, de certificado digital ou de dados de documentação pessoal e do local e dia da sua efetivação, que possam garantir a identificação inequívoca de sua signatária. Não atendidos os requisitos da Lei no 10.931/2004 nem do art. 784 do CPC.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 784; Lei 10.931/2004, art. 29, VI, §5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível no 0718395-06.2023.8.07.0007, acórdão no 1978734, Relatora Leonor Aguena, 5a Turma Cível, data de julgamento 13/03/2025; TJDFT, Apelação Cível no 0714175-28.2024.8.07.0007, acórdão no 1938063, Relator Leonardo Roscoe Bessa, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento 23/10/2024.